Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES CRIMINAIS DEFINITIVAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do Código de Processo Penal, e visa a reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos.
3. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o acolhimento de pedido revisional visando à alteração da pena. Precedentes.
4. Revisão criminal improcedente.